Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora visando ao ressarcimento de R$ 3.827,11, relativos a reparos em veículo segurado, decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (II) estabelecer se há elementos suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo acidente e condená-lo ao ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias. A prova oral pretendida não comprovaria a propriedade do veículo, que exige documento hábil (CRV, ATPV-e ou CRLV-e). O boletim de ocorrência não substitui tais documentos.
4. No mérito, a revelia não implica presunção absoluta de confissão. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à autora provar o fato constitutivo do alegado direito. Não há nos autos documento idôneo que comprove a propriedade do veículo pelo réu. Consulta ao RENAJUD indica que o réu não é o proprietário do veículo envolvido.
5. Ausente prova da titularidade e da responsabilidade civil, mantém-se a improcedência do pedido deduzido na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a diligência é inútil para comprovar fato essencial à demanda.
2. A revelia não afasta o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.
3. A propriedade de veículo automotor deve ser comprovada por documento hábil, não bastando o boletim de ocorrência."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; CC arts. 786, 927 e 932, I. Jurisprudência relevante citada: não há.